Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-08.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000397-08.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VALE DO ARINOS ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 06.900.907/0001-93 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (APELADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO), JACIR MONTAGNA - CPF: 572.686.739-49 (APELADO), CLEUDES REGINA BONAMIGO MONTAGNA - CPF: 000.517.389-29 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida, originada de contrato de financiamento (convênio n.o 118004285), julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando o apelante ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. A demanda foi ajuizada em 24/02/2012, embora o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, tenha se encerrado em 04/01/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida;

(
ii
) estabelecer se a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais foi indevida, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de financiamento, como instrumento particular, está sujeito ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do vencimento da obrigação. No caso, o vencimento final ocorreu em 04/01/2007, e a ação foi ajuizada somente em 24/02/2012, quando o prazo já havia expirado.

4.
O princípio da causalidade determina que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam suportados por quem deu causa à propositura da demanda. No presente caso, o apelante ajuizou a ação quando a pretensão já estava prescrita, sendo correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

5.
Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, em casos de prescrição reconhecida, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelos ônus processuais.

6.
A majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contados do vencimento da última obrigação.

2.
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à propositura da demanda suportar tais encargos, mesmo em casos de prescrição reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 189 e 206, § 5o, I; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487,
II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n.o 0006201-57.2016.8.11.0004, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 1000352-83.2018.8.11.0015, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Banco do Brasil S/A, inconformado com a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juara – MT, que, em ação de cobrança, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança do contrato objeto dos autos, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, condenou o apelante ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em
sua
s
razões
, defende que
a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais seria indevida, haja vista que o apelante decaiu de parte mínima do pedido, sendo aplicável o princípio da causalidade
. Ainda, sustenta que
o art. 921, § 5o, do CPC,

determina que, em casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo seja extinto sem ônus para as partes
, ao passo que
o magistrado a
quo
teria incorrido em erro material ao condenar o banco a arcar com
as custas
e honorários sucumbenciais, beneficiando a parte adversa de maneira indevida

Pugna, assim, pela
reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Contrarrazões juntadas ao feito (Id.
247581676
; Id.
247581678
).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
ação de cobrança
ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A em face de Agrícola Cachimbo - Vale do Ari
nos Produtos Agropecu
ários e outros, consubstanciada no
contrato de convênio para f
inanciamento sob n° 118004285, que concedeu
a requerida crédito
fixo de limite no importe de
R$ 194.400,00
, sendo os demais requeridos devedores solidários.
Afirma que estes não honraram com o pagamento das prestações estipuladas nas cédulas, a despeit
o de terem usufruído do crédito, ensejando a propositura da demanda.

Foram citados os requeridos
Jair Montagna
,
Cleudes
Regina
Bonamigo
Montagna
,
Lucimara Casagrande
Brunetto
, Milton Heitor dos Santos,
Loreni

Battistella
dos Santos
e
Ademir
Antonio

Brunetto
. Todos contestaram a demanda. Dentre as matérias ventiladas, suscitou-se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

A instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O d. Juízo
a quo,
ao fim da instrução probatória, proferiu
sentença declarado
a prescrição da pretensão de cobrança do contrato
sub judice,
julgando o feito extinto, na forma do art. 487, II, do CPC.

É

a
sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
No
mais, os Requeridos sustentam que a pretensão do Requerente
encontra-se
prescrita, haja vista que não foi exercido seu direito de cobrança dentro do prazo legal.

Em contrapartida, o Banco requerente limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Assim norteia o art. 206. §5°, inciso I, do CC:

Art. 206. Prescreve:
(...)

§
5° Em cinco anos:

I- a pretensão de cobrança de Dívidas líquidas
contantes
de instrumento público ou particular;

O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no artigo 189 do Código Civil, acolhe o princípio da “
actio
nata”, ao dispor que “violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição”.

No caso dos autos, verifica-se que o convênio para financiamento estipulou data de vencimento final para 04/01/2007.

Assim, levando-se em conta que o Superior Tribunal de Justiça trilhou o entendimento de que o prazo de 05 (cinco) anos deve ter
por
termo inicial o dia do vencimento de título, a contar-se da referida data, 04/01/2007, até o dia de ajuizamento da presente demanda, 24/02/2012, se passou o quinquênio legal.

Com tais considerações, denota-se que assiste razão aos Requeridos, uma vez que o contrato de convênio para financiamento BB registrou que o vencimento da obrigação firmada entre as partes se daria em 04/01/2007, sendo que a respectiva cobrança, de acordo com o artigo 206, §5° inciso I, do Código Civil, poderia ser ajuizada até 04/01/2012, contudo, somente
foi ajuizada em 24/02/2012, ou seja, após o prazo legal.

Desse modo, de fato, a pretensão do Requerente da cobrança da totalidade da dívida, representada pelo convênio para financiamento n°118004285, quando do ajuizamento da ação estava fulminada pela prescrição.

Outrossim, não consta dos autos qualquer informação acerca de eventual prorrogação do financiamento, de modo a prorrogar o vencimento da obrigação e, por consequência, o início do prazo prescricional.

Dessa feita, considerando o decurso do prazo de cinco anos entre a data
do
vencimento do convênio de financiamento n° 118004285, na data de 04/01/2007, e o ajuizamento da presente demanda (24/02/2012), bem como a inexistência de interrupção da prescrição, forçoso reconhecer a ocorrência de prescrição.

Por fim, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito.

Ante o exposto, declaro a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do contrato objeto dos autos
e, em consequência,
julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte Autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do CPC.

[
...]”
.

Cinge-se
a controvérsia em observar eventual desacerto na sentença recorrida no que tange à condenação do banco autor/apelante ao ônus
da
sucumbência.

Pois bem.

A instituição financeira apelante se insurge contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo ser descabida a condenação em caso de sentença que reconhece a prescrição, a teor do art. 921, §5o, do CPC.

Contudo, analisando detidamente os autos, vejo que o apelo não merece provimento.

Isso porque, diferente do que aduz o Banco do Brasil S.A. nas razões recursais, o caso em tela não se assemelha aquele que há a
prescrição intercorrente do título, logo, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 921, § 5o, do CPC, tampouco os entendimentos jurisprudenciais
pacíficos
no c. Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no princípio da causalidade, logo, as verbas deverão ser direcionadas a quem deu causa a ação.

Acerca da matéria, vejamos a lição dos professores Nélson Nery Júnio
r e Rosa Maria de Andrade Nery
:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”.
[“Código de Processo Civil Comentado” - 16a edição - 2016 - pág.472]

Com isso, retornando
à
situação em análise, a ação de cobrança está lastreada em
contrato de convênio para financiamento, ou seja, instrumento particular, cuja pretensão de cobrança segue o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

Por sua vez, o termo inicial
da prescrição
é o dia seguinte ao vencimento estampado no título, qual seja: 04/01/2017. Nesse contexto, o prazo final para a propositura da ação de cobrança seria o dia 04/01/2012, todavia, a instituição financeira autora ajuizou a demanda tão somente no dia 24/02/2012, ou seja, quando já esgotado o prazo quinquenal disposto na norma civil, devendo, portanto, suportar os ônus sucumbenciais.

Aliás:

“[...
]
Com
a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art.
206, § 5o, I, do CPC (...).” (STJ - 3a Turma -
REsp
1153702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 10.5.2012).
Impõe-se a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios à parte credora que promove a ação não se atentando ao prazo prescricional
.
Improcede a tese de decisão surpresa, tendo em vista que foram intimadas as partes para se manifestar acerca da prescrição, por meio de decisão saneadora do feito.
”

(TJ-MT 00062015720168110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
(
g.n
).

“[...]
Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida.
Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita
, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia,
razão pela qual deve arcar com
as custas
e honorários advocatícios
,
em consonância com o princípio da causalidade.
”
(TJ-MT 10003528320188110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)
(
g.n
).

Partindo de tais premissas,
constatada a prescrição da pretensão do autor da ação, os ônus sucumbenciais, custas e

honorários, devem ser direcionados a quem deu causa a ação, neste caso, a instituição financeira que
ajuizou a ação de cobrança
cuja pretensão já havia sido fulminada pelo in
stituto jurídico da prescrição.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,

mantendo
incólume
a sentença
objurgada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025